Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. PENHORA ANTERIOR A ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA EFETIVADA ANTES DO ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O posterior acordo de parcelamento celebrado entre as partes não enseja o levantamento dos valores objeto da penhora anteriormente realizada, conforme entendimento firmado pelo STJ, em sede recurso especial repetitivo, nos autos do REsp no 1.696.270/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (Tema Repetitivo 1012).
2. O parcelamento do débito, por não extinguir a obrigação, deve implicar a suspensão do feito, e não sua extinção, que só se verificaria após quitado o débito. De tal modo, a celebração de parcelamento do débito não justifica o levantamento dos valores que foram objeto da penhora efetuada anteriormente até a satisfação integral do crédito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para manter o bloqueio de valores realizado via SISBAJUD na conta bancária da agravada até que haja o cumprimento integral do acordo de parcelamento dos débitos firmado entre as partes.